Tribunal: TJDFT
Processo: 0748755-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE CRÉDITOS QUE A EMPRESA EXECUTADA TEM A RECEBER DO PODER PÚBLICO. SERVIÇO PRESTADO AO INSS E À PMDF. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PERCENTUAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela empresa exequente RV SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0718900-96.2025.8.07.0016, que indeferiu pedido de penhora de créditos oriundos de contratos administrativos firmados entre o Poder Público e a parte executada.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que a decisão vergastada confunde a origem do recurso (publica) com a titularidade do direito creditório (privada). Argumenta que “Os créditos oriundos dos contratos administrativos firmados entre a Agravada e o Poder Público, a partir do momento em que o serviço é prestado e a nota fiscal emitida, passam a integrar o patrimônio da empresa contratada. Trata-se, portanto, de um ativo da pessoa jurídica de direito privado, sujeito à penhora para a quitação de suas obrigações”. Acrescenta que é possível a penhora de faturamento de empresa limitada à fixação de um percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Por fim, requer a penhora sobre os créditos que a Agravada detém junto à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Ministério do Trabalho/INSS. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo, evidenciando a probabilidade do direito e o risco de extinção da ação.
3. Deferido o efeito suspensivo (ID 78415084). Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade de penhora sobre créditos futuros de titularidade da empresa executada, em razão de serviços prestados ao Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A constrição de crédito em favor da empresa executada tem respaldo nos arts. 835, XIII, e 855 do CPC, configurando instrumento legítimo para assegurar a efetividade da execução
6. No caso, a medida postulada não implica constrição judicial sobre verba pública, mas sobre crédito certo, líquido e futuro em posse de terceiro (Poder Público), porque a titularidade dele é da pessoa jurídica executada, ora agravada, conforme contrato vigente (ID 252078358, na origem), via pagamentos mensais após a execução dos serviços prestados. Precedentes TJDFT: Acórdãos n. 1404160 e 1360347.
7. Destaca-se que, deferida a penhora pleiteada, fixa-se o limite de constrição em 30% sobre o crédito mensal que seria repassado para a executada, a fim de respeitar a continuidade de suas atividades empresariais, porquanto não há no feito documentos capazes de atestar a viabilidade da penhora integral em uma única parcela, sem que haja significativos prejuízos à empresa executada.
8. Logo, vislumbra-se a preservação da continuidade da atividade empresarial da executada e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Ademais, o credor tem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, visando evitar a perpetuação da dívida, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido em parte. Decisão reformada, para deferir em parte o pedido constritivo. Na origem, deverá ser expedido ofício aos órgãos públicos indicados no ID 252078357, para efetivação da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os pagamentos futuros, se houverem, até o limite da dívida (R$ 38.859,50), a ser transferida para instituição financeira oficial à disposição do juízo.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XIII e 855
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1404160, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 23.2.2022; Acórdão 1360347, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 28.7.2021.